Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou no ID 65243495 o Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual foi proferida em 04/12/2019 (ID 2699980), e não houve interposição de recurso.
De acordo com a Autora, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi julgada improcedente pela Juíza a quo, de maneira que os Réus J.G.D.S.S. e J.G.S.S. estão na iminência de sacar o valor do seguro obrigatório e, segundo ilação da Autora, não terão condições de restituir o numerário caso esta Rescisória seja julgada procedente.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, o pedido de reconsideração não tem a eficácia de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, tampouco influi sobre o prazo para interposição do recurso próprio. Não existe base normativa para pressuposição em sentido contrário, sendo que os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil deixam clara tal compreensão.
Foi explicado na decisão reconsideranda que Elzineth da Silva Lopes faleceu em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 21/03/2015, dando causa ao pedido formulado na esfera administrativa para pagamento de indenização do Seguro DPVAT, protocolizado em 02/06/15.
Na época, foi preenchida a “Declaração de Únicos Herdeiros” pela filha mais velha da vítima Ana Maria da Silva Lopes, a qual noticiou a existência de 04 (quatro) filhos incapazes: M.S.L., L.S.L., J.G.S.S. e J.G.S.S.
Concluí que M.S.L. e L.S.L. são filhas de Leomar Aparecido Lopes de Melo, com quem a vítima foi casada e se divorciou posteriormente. Já J. G.S.S. e J. G.S.S.são filhos de Wagner da Silva Souza, companheiro da vítima na época do evento danoso.
Apesar de a Seguradora tomar conhecimento de que a vítima havia deixado 04 (quatro) filhos ainda incapazes, admitiu o processamento do pedido administrativo formulado em benefício apenas de M.S.L. e de L.S.L., pagando-lhes quantia superior à devida, no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e que foi depositado em conta de Leomar Aparecido Lopes de Melo.
O mesmo valor (R$ 3.375,00) foi depositado na conta indicada pela filha mais velha da vítima Ana Maria da Silva Lopes, preterindo o direito dos menores de idade.
Em virtude disso, em 28/01/2016, Wagner da Silva Souza e seu filhos João Guilherme da Silva Souza e João Gustavo da Silva Souza ajuizaram a Ação de Cobrança n.o 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) e obtiveram êxito. O juiz sentenciante condenou a Seguradora ao pagamento de 50% da verba para Wagner da Silva Souza (R$ 6.750,00), 12,5% para João Guilherme da Silva Souza (R$ 1.687,50), 12,5% para João Gustavo da Silva Souza (R$ 1.687,50), resguardada a cota parte - 12,5% - das filhas Maria da Silva Lopes e Letícia da Silva Lopes.
Ao indeferir o pedido de tutela antecipada, deixei claro que Maria da Silva Lopes e Letícia da Silva Lopes não são credoras putativas, conforme alegado pela Autora, porque são legitimadas para pleitear a verba indenizatória, não havendo que falar em herdeiras aparentes.
E, conforme obtemperado na decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, as alegações vertidas pela Autora não são fatos supervenientes, pois além de os valores pagos administrativamente não terem sido objeto de discussão na fase apropriada, não houve interposição de recurso, estando preclusa a matéria.
Essa mesma linha de raciocínio foi corroborado por esta Relatora quando do indeferimento da tutela antecipada, pois a partir do momento em que a Autora tomou conhecimento de que a vítima havia deixado quatro filhos incapazes, antes de prolatada a sentença, tinha condições de investigar junto ao Consórcio que administra o Seguro Obrigatório se havia, ou não, pedido administrativo formulado em nome de Maria da Silva Lopes e Letícia da Silva Lopes.
A conclusão acima não foi elidida pelo vertente Pedido de Reconsideração, razão porque indefiro-o.
Certifique-se que foi cumprida a Carta de Citação enviada no novo endereço dos Réus Wagner da Silva Souza e seus filhos menores J.G.D.S.S. e J.G.S.S.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora